Tribunal: TJDFT
Processo: 0730804-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0730804-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAFAEL CARVALHO DA SILVA IMPETRANTE: FABRICIO ARCANJO PEREIRA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por F.A.P.D.S. em favor de R.C.D.S., cujo propósito é a revogação do decreto de prisão preventiva. Por não ter o impetrante colacionado o suposto ato coator ou qualquer peça imprescindível à análise do writ, facultei a emenda à petição inicial do presente HC, a fim de que fossem agregados aos autos os documentos necessários à análise de sua admissibilidade e pretensão, no prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento sumário (ID62161729). O impetrante quedou-se inerte, conforme certidão de ID 62567486. É o relatório. O presente writ não deve ser conhecido. Conforme relatado, denota-se que a petição inicial veio desacompanhada das peças essenciais para compreensão dos fatos, não constando sequer o suposto ato coator, impossibilitando, portanto, a demonstração da dinâmica fática e processual apta a evidenciar eventual ilegalidade a ser corrigida pela via eleita. O Habeas Corpus é uma ação constitucional que possui peculiaridades específicas, isto é, para a sua análise faz-se mister a apresentação de prova pré-constituída do direito perseguido, a qual é ônus do impetrante. Como no presente caso o writ não veio instruído com as peças necessárias à sua análise, tem-se por inviabilizada a apreciação do pleito. Eugênio Pacelli, no Curso de Processo Penal, 4o edição, p. 697, leciona a respeito do assunto: “Tal como o mandado de segurança, outro writ (no sentido de ordem, mandado) constitucional, também destinado a proteger direitos individuais, o habeas corpus deve, então, apresentar prova pré-constituída, para imediato conhecimento da matéria alegada, e apreciação da ilegalidade ou coação ao direito de liberdade de locomoção”. Nesse sentido: “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. DOCUMENTO NECESSÁRIO À ANÁLISE DO ALEGADO. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. 1. O habeas corpus não permite dilação probatória, devendo vir instruído com os documentos hábeis a demonstrar o alegado constrangimento ilegal. 2. Não se conhece de habeas corpus impetrado em face de decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, se o impetrante não juntou cópia da decisão atacada, sem a qual não há como avaliar os fundamentos expendidos para decretação da custódia. 3. Habeas corpus não conhecido. (Acórdão 1782289, 07432922220238070000, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no PJe: 17/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo acrescido) Ante o exposto, INADMITO o presente writ, com base no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte e determino o seu arquivamento. Intimem-se. Brasília, 15 de agosto de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator